Tribunal: TJES
Processo: 5000007-42.2020.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-42.2020.8.08.0054

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RITA BORGES DA SILVA

RECORRIDO: SANDRA LEMOS REIS - QUATRO ESTACOES SAUDE

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000007-42.2020.8.08.0054

RECORRENTE: RITA BORGES DA SILVA

RECORRIDO: SANDRA LEMOS REIS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA. VINCULAÇÃO À PROPOSTA. DANOS MORAIS. AUTORA LUDIBRIADA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RITA BORGES DA SILVA
em face de
SANDRA LEMOS REIS,
aduzindo a requerente que um vendedor da requerida chegou em sua residência e ofertou a compra de um purificador de água no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Na assinatura do contratou houve alteração do valor para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sendo que ao receber os boletos para pagamento verificou que foi cobrada a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 10 parcelas. Busca, assim, seja cumprida a oferta inicial, além de danos morais.

Em contestação (ID 7948224), a requerida informa ser impossível oferecer um purificador pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), considerando que não cobre sequer o custo do filtro. Além disso, destaca inexistir danos morais no caso em tela.

A sentença (ID 7948229) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de que a requerida a cumpra com a oferta realizada a Autora quando da aquisição do produto, declarando indevida as cobranças da 4º á 10ª parcela do carnê (id. 3582940), que ultrapassam o valor pactuado conforme entendimento supra
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7948232), informando ter sido vítima de danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 7948688).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a autora acabou sendo ludibriada no momento da compra, mais precisamente no tocante ao valor do purificador de água que estava sendo aquirido, muito provavelmente o vendedor valendo-se do fato de que a mesma é iletrada, prejudicando sua compreensão do que efetivamente estava sendo ofertado.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia fixada a título de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença unicamente para condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente ouso divergir de Vossa Excelência, haja vista que coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau no sentido de que não há falar em condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não se nega que tenha havido decepções e desconfortos com os fatos; todavia, não se afigura grave lesão da personalidade moral que se traduz por dor intensa, elevada vergonha, injúria moral, dentre outras agruras que, pela sua profundidade subjetiva, poderiam significar prejuízo a ser reparado.

A doutrina, a propósito, já assentou que a indenização, a título de dano moral, visa recompor materialmente a 1(escólio do Professor Sérgio Cavalieri, constante da obra "Programa de Responsabilidade Civil", 2? ed., São Paulo, Malheiros, p.78).

O atual estágio do desenvolvimento da humanidade, envolta na denominada globalização, maximiza as relações intensamente, daí porque se torna natural que os conflitos sejam frequentes; logo, com o crescimento dos embates sociais, é óbvio que a sensibilidade também diminua, exigindo que a ponderação do julgador, a cada caso concreto, leve em conta as peculiaridades dos envolvidos e da real gravidade dos atos ilícitos.

Portanto, em que pese a alegação de desgaste por parte da autora/recorrente, bem como suposta prática ardilosa por parte da recorrida, não há que se falar em dever indenizatório a título de danos morais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.